Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702654-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA VITORIA BARROS PEREIRA AGRAVADO: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEOVANA VITORIA BARROS PEREIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em execução de título extrajudicial apresentada por SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução de título extrajudicial. Recebo a inicial. Ante o exposto: 1) Cite-se para pagar em 3 (três) dias, sob pena de constrição e penhora de bens (art. 829 do CPC). Honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827 e § 1o, do CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o devedor, poderá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 do CPC). 1.1) No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução (art. 915, do CPC) ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916 do CPC). Havendo pedido de parcelamento, dê-se vista ao exequente para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, retornando os autos conclusos na sequência. Ressalto, ainda, que os embargos em execução devem ser opostos em autos apartados, distribuídos por dependência. 1.2) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.2.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; na sequência, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.3) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Efetivada a citação, não havendo pagamento no prazo legal e não sendo apresentada objeção ou impugnação pela Curadoria Especial, intime-se a parte credora para atualizar a planilha de débito, caso transcorridos mais de 2 (dois) meses da apresentação da planilha anterior, e venham os autos conclusos para decisão acerca de medidas constritivas para satisfação do crédito. Intimem-se. Cumpra-se.” – ID 249519077 A agravante narra: “A Agravante foi surpreendida com a Execução de Título Extrajudicial fundada em Contrato de Confissão de Dívida, em razão do inadimplemento. Ocorre que, paralelamente, tramita a Ação de Conhecimento no 0714368-37.2024.8.07.0009, em curso na 1a Vara Cível de Samambaia/DF, na qual se questiona justamente a validade e os termos da referida confissão de dívida, tendo sido inclusive deferida a realização de prova pericial, já confirmada em sede recursal, encontrando-se o feito concluso para determinação judicial quanto à sua produção. Tal circunstância evidencia que o título em que se ampara a execução não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, indispensáveis para a sua cobrança na via executiva, nos termos do artigo 783 do CPC. O prosseguimento da execução, portanto, se mostra precipitado e juridicamente temerário, pois poderá consolidar constrições patrimoniais sobre a Agravante com base em obrigação cujo valores ainda estão sob análise em processo de conhecimento. Nesse contexto, a Agravante ajuizou os Embargos à Execução no 0715630- 12.2025.8.07.0001, perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sustentando a ausência de certeza e liquidez do título, além de requerer a suspensão ou a extinção da execução. Todavia, até o presente momento, o pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo. Diante desse cenário, não restou à Agravante alternativa senão interpor o presente recurso, a fim de obstar o cumprimento imediato da execução. O prosseguimento da demanda executiva, além de violar a segurança jurídica, trará graves prejuízos patrimoniais e financeiros à Agravante, restringindo-lhe injustamente seus meios de subsistência e comprometendo sua defesa. Assim, mostra-se evidente a necessidade de extinção da execução, ante a ausência dos requisitos do art. 783, do CPC, que envolvem a higidez e a exigibilidade do título em debate.” – ID 76619379, p. 4. Alega que “ao permitir o prosseguimento da execução, corre-se o grave risco de se efetivar constrição patrimonial contra a Agravante com base em obrigação ainda incerta e indeterminada, em flagrante ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal.” – ID 76619379, p. 5. Diz que “é firme o entendimento desta Colenda Corte no sentido de que obrigações cujo valor dependa de dilação probatória não podem ser perseguidas na via executiva, justamente porque lhes faltam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.” – ID 76619379, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “Primeiramente, a probabilidade de provimento do recurso decorre do fato de que o título executivo extrajudicial em execução carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme já demonstrado. Em ação de conhecimento, em sede recursal reconheceu a necessidade de produção de prova pericial contábil para apurar a correção dos encargos e a validade da aplicação da Tabela Price, o que descaracteriza de forma inequívoca a exigibilidade da obrigação. Ora, se o título se encontra pendente de apuração judicial quanto à sua validade e extensão, não se pode admitir que sirva de fundamento para constrição patrimonial imediata. Além disso, resta evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que o prosseguimento da execução resultará em constrições indevidas sobre o patrimônio da Agravante, comprometendo sua subsistência e sua capacidade de defesa. A presente execução depende de dilação probatória e coloca a Agravante em situação de manifesta vulnerabilidade, sujeitando-a a prejuízos que dificilmente poderão ser revertidos caso o recurso venha a ser provido em momento posterior.” – ID 76619379, p. 8. Requer ao final: “a) O recebimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a concessão dos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos da lei; b) O deferimento da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, diante da hipossuficiência devidamente comprovada pela Agravante; c) A reforma da decisão interlocutória agravada, para que seja determinado o não prosseguimento da execução e, ao final, a sua extinção, diante da ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, conforme artigos 783 e 803, I e III, do CPC, declarando-se, portanto, a nulidade da execução sem resolução do mérito; d) A atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que o Relator antecipe os efeitos da tutela recursal pretendida e suspenda imediatamente os efeitos da decisão agravada, evitando-se os graves e irreparáveis prejuízos financeiros que a execução pode causar à Agravante; e) A intimação da parte Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos da legislação vigente.” – ID 76619379, p. 9. Pelo Despacho de ID 76702288, determinada a intimação da agravante para comprovar sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. A agravante juntou demonstrativo de pagamento, IDs 76798394 ao 76798399 e extratos bancários, IDs 76798401 ao 76798402. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). E, segundo os demonstrativos de pagamento acostados (IDs 76798394 a 76798399), a executada/agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 2.015,00, inferior ao que se tem definido como insuficiente. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, o que lhe defiro AGRAVO DE INSTRUMENTO A agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual recebida a inicial em execução de título extrajudicial, bem como determinada a citação para pagamento. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intimem-se a agravante. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora